Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-43.2017.8.11.0025
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-43.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANAIR ROSA DA SILVA - CPF: 408.421.932-00 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE DE NESTA PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES
- DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RÉU QUE DEMONSTRA A RELAÇÃO JURÍDICA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RAZÕES RECURSAIS EM DISSONÂNCIA COM O CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CABIMENTO DE REDUÇÃO DA MULTA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PATRONOS AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o recorrente não ataca os fundamentos da sentença, fazendo, inclusive, alegações dissociadas do caso concreto, não deve ser conhecido do recurso nesse ponto.

Constatado que a demandante alterou a verdade dos fatos, tentando usar o processo para conseguir o objetivo ilegal de se furtar ao pagamento da dívida contraída junto à ré, remanesce caracterizada a litigância de má-fé pela requerente, nos termos do art. 80, do CPC, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento da multa, mas por valor proporcional à conjuntura dos autos.

Sobre a responsabilização solidária dos causídicos que patrocinam a lide, ainda que se lamente o comportamento do patrono em apresentar conduta procrastinatória, a penalização do advogado por litigância de má-fé não encontra previsão legal. E, além disso, o § 6o do artigo 77 do CPC prevê claramente que os atos que digam respeito à atividade profissional do advogado, membros da Defensoria Pública e Ministério Público, ficam sujeitos ao controle disciplina do respectivo órgão, no caso da OAB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Anair Rosa da Silva
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais proposta em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aplicou, ainda, multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação, responsabilizando solidariamente o escritório de advocacia que patrocinou a causa.

A apelante sustenta que, para que se configure a litigância de má-fé é necessária a intenção acintosa de prejudicar, equiparada à culpa grave e ao erro grosseiro, e que gera a parte contrária dano processual comprovado, o que não é o caso dos autos.

Subsidiariamente, argumenta que o percentual apontado pelo juiz revela-se exorbitante, razão pela qual pugna pela sua redução ao percentual mínimo, bem como pelo afastamento da responsabilização solidária dos advogados que patrocinam a causa.

No mérito, alega a existência de fraude na contratação, uma vez que, por se tratar de indígena, idoso, aposentado e analfabeto, há exigência legal de que um terceiro o auxilie no negócio e que seja de idoneidade a atestar o ato, mediante mandato por Instrumento Público ou deve o próprio ato negocial que se pretende realizar ser lavrado por escritura pública.

Por fim, defende que o prazo prescricional começa a contar do conhecimento do dano, que no caso ocorreu quando da análise de seus extratos bancários, em 08/05/2017, razão pela qual encontra-se dentro do prazo para reivindicar a anulação do negócio jurídico.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 38888258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que o recurso merece conhecimento apenas em parte.

Isso porque, em relação à suposta fraude na contratação do empréstimo, o recurso não ataca os fundamentos da sentença, fazendo, inclusive, alegações dissociadas do caso concreto.

Enquanto na hipótese em debate o juízo
a quo
analisou a suposta inexistência de contratação válida, ante a ausência de pedido ou solicitação por parte da contraente, bem como ante a condição especial de hipossuficiência, que exige observância das regras impostas pelo INSS, as razões trazidas pela recorrente em sede recursal apontam
a hipótese de pessoa do sexo masculino, indígena, idoso, aposentado e analfabeto, em que há exigência legal de que um terceiro o auxilie no negócio e que seja de idoneidade a atestar o ato, mediante mandato por Instrumento Público ou deve o próprio ato negocial que se pretende realizar ser lavrado por escritura pública.

Portanto, uma vez que as razões do apelo, nesse ponto, não guardam relação de pertinência com a matéria enfrentada pela sentença hostilizada, tais alegações não devem ser conhecidas no recurso.

Já em relação à insurgência da apelante no que concerne ao prazo prescricional para reivindicar a anulação do negócio jurídico, não há interesse recursal nesse ponto, porquanto não houve o reconhecimento pelo juízo
a quo
do escoamento do aludido prazo, tanto que a pretensão posta em debate teve seu mérito devidamente e integralmente analisado, razão pela qual o recurso também não deve ser conhecido quanto ao tema.

Delimitada a controvérsia recursal, remanesce o interesse da apelante apenas no tocante ao afastamento da condenação em litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, na sua redução ao percentual mínimo, bem como pelo afastamento da responsabilização solidária dos advogados que patrocinam a causa.

Pois bem.

Consoante dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil, reputa-se litigante de má-fé aquele que,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

(destaquei)

Como se vê, as hipóteses para o reconhecimento da litigância de má-fé são taxativas, devendo também estar demonstrada a má-fé processual da parte, ou seja, a manifesta intenção de agir de modo desleal.

Ainda, consoante o art. 77, I, do CPC, a exposição dos fatos em juízo conforme a verdade constitui dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cuja violação, em manifesto intuito de induzir o órgão jurisdicional a erro e obter vantagem indevida, configura a mencionada litigância de má-fé.

Segundo lição de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem
(STJ, 1a Turma, REsp 1.200.098/PR, rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2014, DJe 19/08/2014).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2016) (destaquei)

Na hipótese em comento, a autora apresentou falsa versão sobre os fatos, haja vista que demonstrado que o contrato entre as partes foi entabulado, porquanto a Instituição Financeira acostou, juntamente com a contestação, cópia do aludido documento devidamente assinado pela autora, que, por sua vez, não teceu qualquer objeção em relação à sua veracidade.

Ao exercer o seu direito subjetivo de ação, a autora faltou com os deveres de lealdade e boa-fé, fato que deve ser repudiado pelo órgão jurisdicional.

Constatado que a demandante alterou a verdade dos fatos, tentando usar o processo para conseguir o objetivo ilegal de se furtar ao pagamento da dívida contraída junto à ré, remanesce caracterizada a litigância de má-fé pela requerente, nos termos do art. 80, do CPC, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento da multa, mas por valor proporcional à conjuntura dos autos.

Considerando-se as particularidades do caso concreto, especialmente tendo em vista o caráter da multa que é, além de punitivo, didático, objetivando dissuadir a parte a reincidir na conduta desleal, entendo que seu valor deve ser reduzido para 1% (um por cento)
sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação,
haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita, o que denota hipossuficiência financeira, devendo, pois, ser reformada a sentença neste ponto.

Por fim, sobre a responsabilização solidária dos causídicos que patrocinam a lide, ainda que se lamente o comportamento do patrono em apresentar conduta procrastinatória, a penalização do advogado por litigância de má-fé vem sendo rechaçada pelos pretórios, por carecer de previsão legal.

Isso porque, o artigo 79 do CPC estabelece que,
“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor réu ou interveniente”
, não incluindo, como se vê, o advogado da parte. Portanto, a condenação por litigância de má-fé deve ficar adstrita aos litigantes.

Ademais, o § 6o do artigo 77, do CPC, estabelece que:

“Aos advogados públicos e privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juízo oficiará.”

Desta feita, a norma prevê claramente que os atos que digam respeito à atividade profissional do advogado, membros da Defensoria Pública e Ministério Público, ficam sujeitos ao controle disciplina do respectivo órgão, no caso da OAB, não podendo, assim, prevalecer a condenação do patrono.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - CONDENAÇÃO DO PATRONO DA PARTE – INVIABILIDADE – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil fixa que a responsabilização solidária do advogado, nas hipóteses de lide temerária, incidirá somente após a comprovação da existência de conluio entre o cliente e seu patrono, a ser apurada em ação própria, sendo defeso ao magistrado, nos próprios autos do processo em que for praticada a alegada conduta temerária, imputar ao advogado da parte a pena a que se refere o artigo 81 do CPC/2015 (antigo artigo 18 do CPC/1973). Precedente do STJ: Resp 1173848/RS.”
(N.U 1004542-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para o percentual de 1% (um por cento) sobre
o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação, afastando, ainda, a responsabilidade solidária dos patronos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020